Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709667-15.2019.8.07.0007 Apelante(s) BRUNO ALBERTO DE FIGUEIREDO e CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas, respectivamente, por Bruno Alberto de Figueiredo e, depois, pelo Condomínio do Reserva Taguatinga, ambas, contra sentença (Id 17998489) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Condomínio do Reserva Taguatinga em desfavor de Bruno Alberto de Figueiredo, julgou improcedentes, tanto o pedido inicial quanto o reconvencional. A sentença vergastada, em brevíssima síntese, alicerçou a improcedência dos pedidos de ratificação (inicial) e modificação (reconvencional) da assembleia objeto da contenda, na necessidade de reexame da matéria por nova assembleia. A improcedência do pleito de compensação dos danos morais em reconvenção se fundamentou na percepção de que o réu-reconvinte sofreu meros aborrecimentos, insuficientes para caracterizar o dano moral alegado. O réu-reconvinte, em razões recursais (Id 17998492), além da total procedência de seus pedidos reconvencionais (modificar a ata da assembleia que presidiu e reparação de dano moral) e de antecipação de tutela para suspender a eleição do síndico do condomínio autor/apelado, requer (pp. 24-28) a benesse da gratuidade de justiça, em consequência da pandemia da Covid-19, mediante a alegação de ser presumida sua condição de hipossuficiência econômica consoante a previsão do art. 99, § 3°, do CPC. Sem preparo em face do requerimento de concessão da justiça gratuita na apelação. Em contrarrazões recursais (Id 17998496), o autor-apelado, em preliminar, impugna a gratuidade de justiça requerida pelo réu-reconvinte em seu apelo. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do CPC[3] confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[5] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[6], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[7], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[8]. Assinalo concretamente não ter sido exibida a declaração pessoal firmada pelo impetrante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Não há, portanto, declaração de hipossuficiência nos autos. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[9]. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados, considero não proceder a afirmação feita exclusivamente pelo advogado contratado de o agravante não ter condições de pagar o preparo recursal. Observo não ter sido conferido ao patrono poder especial para pleitear o benefício da gratuidade de justiça em nome do agravante, porquanto não consta expressamente da procuração outorgada (Id 17998450). Por essa razão, em atenção à regra estabelecida no art. 105, caput, do CPC[10], o advogado não está autorizado a vindicar tal benesse em favor de seu constituinte. Assinalo, ademais, mesmo se fosse cognoscível a alegação de insuficiência de recursos firmada pelo patrono do impetrante, ser contraditória com a contratação de advogado, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar pelos serviços advocatícios. Acrescento ser módico o valor do preparo recursal, estipuladas em menos de trinta e cinco reais, conforme se verifica da tabela vigente, disponível no portal deste Tribunal de Justiça na internet. O réu-reconvinte, na busca da justiça gratuita, apenas argui sua necessidade genérica em face da pandemia em curso, descurando de juntar até a sua declaração de hipossuficiência. Não bastasse, há impugnação ao requerimento apresentada pelo autor-reconvindo, fincada justamente na falta da declaração pessoal e de elementos probatórios da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do preparo recursal. Ora, não há nos autos elementos a serem apreciados, porque o réu-reconvinte sequer cumpriu o requisito mínimo da declaração do art. 99, § 2°, do CPC, negligenciado em absoluto o seu ônus probatório em desatendimento ao exigido no art. 5o, LXXIV, da CF. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça, mantido em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto o réu-reconvinte não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor do preparo recursal. Assinalo a conduta do réu-reconvinte ser contraditória com a anterior assumida, ao efetuar o pagamento das custas da reconvenção (Ids 17998460 a 17998462). Nesse contexto, não merece acolhimento a superveniente alegação de insuficiência econômica, sem demonstração alguma do acometimento de crise financeira posterior àquele pagamento, que o impeça de efetuar o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[11], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[12], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo réu-reconvinte e DETERMINO que ele comprove o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [6] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [7] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [8] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [9] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [10] Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. [11] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [12] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;